Tribunal: TJDFT
Processo: 0719448-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719448-09.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO RUBENS BOTTI AGRAVADO: ROSILAN MONTEIRO PIMENTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO RUBENS BOTTI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente que, em sede da ação de imissão na posse n. 0008308-82.2016.8.07.0005, atualmente com 91 (noventa e um) réus, proferiu decisão em sede de audiência de instrução e julgamento para, dentre outras deliberações, reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam de 10 (dez) réus: SUSANA MARTELLETTI GRILLO GUIMARÃES, ARIADNE LAROCCA, LUCAS GRILLO GUIMARÃES, ALEXANDRE GRILLO GUIMARÃES, AGOSTINHO KRETAN GRILLO GUIMARÃES, FRANCISCO GRILLO GUIMARÃES, BERNARDO GRILLO GUIMARÃES, RAFAEL DE CARRARA GRILLO SANT’ANNA e CAROLINA GRILLO SANT’ANNA (chácara Cosme e Damião), bem como FÁBIO INÁCIO DA CUNHA (chácara São Bento). Em razão da exclusão da lide por ilegitimidade passiva ad causam, o autor foi condenado ao ressarcimento das despesas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um. Em suas razões recursais (ID. 59051643), o agravante alega que é legítimo proprietário de um imóvel localizado na Fazenda Várzeas, ou Mestre Darmas, com 164,56 ha, e que o processo originário se propõe à recuperação do domínio sobre área supostamente invadida. Esclarece que, inicialmente, a ação fora ajuizada em desfavor de réus com qualificação ignorada, apenas posteriormente identificados por intermédio de diligências judiciais e da atuação de Oficial de Justiça. Argumenta que os moradores das chácaras 11 e 11-C, excluídos do processo pela decisão agravada, não foram inseridos no polo passivo a pedido do autor, ou em decorrência das diligências realizadas com base nas informações coligidas junto à petição inicial, e sim por equívoco próprio, em razão da má interpretação do edital de ID. de intimação. Assevera que a área onde residem os moradores das chácaras 11 e 11-C se trata de domínio rural após o “Córrego do Brejo”, sendo inequívoca a diferença entre limites com a área de sua propriedade, razão pela qual teria sido o próprio agravante, autor na origem, que suscitara, desde a primeira oportunidade possível, a ilegitimidade deles para ingressarem no processo. Com esses argumentos, insurge-se não contra à exclusão dos agravados da lide, mas sim em relação à distribuição do ônus de sucumbência. Postula, portanto, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja invertido o ônus de sucumbência. Preparo devidamente recolhido (ID. 59051645 e 59051646). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. De fato, a ação de imissão na posse fora ajuizada em face de ocupantes de nomes ignorados – sem qualquer qualificação -, consoante ID. de origem n. 24485275, em razão da dificuldade de serem identificados os supostos invasores da área sob disputa. A alegação é passível de confirmação a partir da análise dos cercamentos e demarcações demonstrados pelas fotos de ID. de origem n. 24485683 e seguintes. Durante o procedimento prévio para diligências no sentido de qualificar as pessoas envolvidas, o Juízo a quo determinou o cumprimento de mandado judicial para qualificação, citação e intimação dos ocupantes das chácaras, de acordo com o mapa coligido pelo autor, e a partir da demarcação da fazenda objeto da imissão na posse. O oficial de justiça certificou a qualificação das pessoas encontradas, inclusive de seus cônjuges e filhos, consoante Ids de origem n. 25200522, 25200909, 25200989, 25201061, 25201061, 25201066, 25201085, 25201085, 25201131 e 25201146. Posteriormente, atento ao fato de que mesmo com o conjunto de diligências empreendidas pelo Poder Judiciário, existiam demarcações cujos possuidores eram desconhecidos, determinou, complementarmente, a publicação do Edital de Intimação de ID. de origem n. 29748836, esclarecendo sobre o objeto da lide, e dando publicidade para que os interessados se habilitassem no processo. Neste espeque, verifico que os próprios agravados, consoante petição de ID. de origem n. 34003005, esclarecem que ingressaram no feito em 10/5/2019 com base no edital, e a partir do prazo lá estabelecido. De fato, é importante registrar que estes réus não constam das diligências do oficial de justiça. Confirmo, no mesmo sentido, que o agravante impugnou, na primeira oportunidade em que veio aos autos após a juntada das inúmeras contestações e reconvenções, que os moradores do lote 11 e 11-C não estavam dentro da área de sua fazenda, e, por isso, suscitou a respectiva ilegitimidade para exclusão da lide, consoante ID. de origem n. 44455211. Estabelecido o presente contexto fático-processual, bem como diante da peculiaridade do caso narrado, e da incomum triangulação processual em ação de imissão na posse originariamente ajuizada sem qualquer qualificação de réus, reconheço a presença da probabilidade do provimento do recurso. Isso, porque as ações possessórias são de caráter dúplice, sendo possível aos eventuais réus, ao manifestarem-se defensivamente, demandar – como de fato ocorrera -, que lhe seja assegurada proteção possessória em face do autor, que pode, sob o aspecto de legitimidade de domínio ficta, ter perpetrado ou ameaçado a consecução se atos danosos ao domínio dos ocupantes. Ademais, não se controverte que os honorários são matéria de ordem pública, que podem ser revistos inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo-o por marginalmente presente e, tendo em vista que se trata de enorme litisconsórcio facultativo multitudinário, a atribuição de efeito suspensivo para evitar a execução provisória de honorários que estão sob discussão nesta Instância Revisora, é a medida adequada para combater superveniente tumulto processual. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para, tão somente, suspender a condenação do agravante ao pagamento de honorários em desfavor dos réus em relação aos quais fora proclamada a ilegitimidade passiva ad causam. Oficie-se ao Juízo da Vara do Meio Ambiente. Intime-se os agravados: SUSANA MARTELLETTI GRILLO GUIMARÃES, ARIADNE LAROCCA, LUCAS GRILLO GUIMARÃES, ALEXANDRE GRILLO GUIMARÃES, AGOSTINHO KRETAN GRILLO GUIMARÃES, FRANCISCO GRILLO GUIMARÃES, BERNARDO GRILLO GUIMARÃES, RAFAEL DE CARRARA GRILLO SANT’ANNA, CAROLINA GRILLO SANT’ANNA e FÁBIO INÁCIO DA CUNHA, para que, querendo, apresentem contrarrazões. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de maio de 2024 às 17:20:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.